Tribunal: TJBA
Processo: 8012658-53.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012658-53.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: DAVINO DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, GABRIEL GONCALVES MACHADO, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3 DE SUPORTE. REDUÇÃO DE JORNADA EM 50% SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. APLICAÇÃO VINCULANTE DO TEMA 1.097 DO STF. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. NECESSIDADE COMPROVADA. PROPORCIONALIDADE. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que concedeu a segurança para determinar a redução da jornada de trabalho de servidor público municipal, professor em regime de 40 horas semanais, genitor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de Nível 3 de Suporte. O menor necessita de acompanhamento intensivo e multidisciplinar, com carga horária de terapias superior a 25 horas semanais. O Município indeferiu o pleito administrativo sob o fundamento de ausência de previsão legal específica na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança é via adequada para a tutela do direito invocado; (ii) estabelecer se a tese vinculante firmada no Tema 1.097 do STF é aplicável aos servidores públicos municipais, afastando-se o princípio da estrita legalidade; (iii) determinar se o percentual de redução de 50% da carga horária semanal é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inadequação da via eleita não prospera. A documentação médica acostada à inicial comprova, de modo inequívoco, a condição de TEA Nível 3 do dependente, a necessidade de acompanhamento terapêutico intensivo e a recusa administrativa, configurando direito líquido e certo apto à proteção pela via mandamental.

4. A tese fixada pelo STF no Tema 1.097 da repercussão geral possui efeito vinculante e se sobrepõe à omissão legislativa municipal. O direito à redução da jornada de trabalho do servidor público responsável legal por pessoa com deficiência decorre da primazia da Dignidade da Pessoa Humana, do Princípio da Proteção Integral da Criança e da aplicação imediata da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

5. O direito à redução de jornada, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, aplicado por analogia e determinação constitucional, implica a concessão de horário especial sem necessidade de compensação ou redução remuneratória. A exigência de mais de 25 horas semanais de terapia para dependente com TEA Nível 3 justifica a redução de 50% da jornada do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em Reexame Necessário.

Tese de julgamento:
"A ausência de legislação municipal específica não impede a redução da jornada de trabalho do servidor público genitor de pessoa com deficiência, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, em decorrência da força normativa da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do Tema 1.097 do STF, devendo o percentual ser aferido conforme a necessidade fática comprovada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, § 3º, e 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei nº 13.146/2015, art. 8º; Decreto nº 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.237.867, Tema 1.097, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 08.09.2022. TJBA, Mandado de Segurança 8013250-12.2024.8.05.0000, Rel. Des(a). Marielza Brandao Franco, Seção Cível de Direito Público, Publicado em 15/10/2025; Agravo 8001010-18.2023.8.05.0261, Rel. Des(a). Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, Publicado em 07/11/2024; Mandado de Segurança 8007120-69.2025.8.05.0000, Rel. Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, Publicado em 14/11/2025.

Vistos, relatados e discutido
s estes autos de n.
8012658-53.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada DAVINO DO NASCIMENTO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau,
inclusive em sede de Reexame Necessário
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça